Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Vistos, etc. No ID n. 67020357 lancei o seguinte despacho: “Requereu a Apelante os benefícios da Justiça Gratuita, embora tenha recolhido as custas do processo (id 66785546/66785547), ato incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os custos do processo. Nesse sentido, "[...] 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual[...]" (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023). Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Autora/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de dezembro de 2024.” A parte agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (id 67399345). É a suma dos fatos. Decido. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, ou mesmo comprovação de mudança na situação econômica, conforme determinado no despacho de ID 67020357. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator